Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. SOBRAS DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. É entendimento do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça que as sobras de salário recebidas nos demais meses do ano, mesmo que comprovada a sua origem alimentar, são penhoráveis.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.